Tribunal: TJDFT
Processo: 0742367-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0742367-75.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA JOSE BARBOSA DA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a recorrente para dizer quanto ao interesse no julgamento do recurso, considerando as informações prestadas pelo Diatrito Federal quanto ao agendamento da consulta. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora